Tribunal: CARF
Processo: 10925.905013/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905013/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.728 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
TRANSPORTES E.A.E. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905013/2012-41
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.728 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905013/2012-41

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
despacho decisório eletrônico no de rastreamento 038094886, emitido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Joaçaba – DRF/JOAÇABA, em 01/10/2012 (fl. 02),
que homologou parcialmente a compensação declarada na Declaração de
Compensação no 22739.30904.210108.1.3.04-0232, transmitida em 21/01/2008, em
que foi informado crédito original na data da transmissão no valor de R$35.557,91,
oriundo de pagamento indevido ou a maior, efetuado em 06/10/2004, por meio de
DARF, código de receita 2089, referente ao período de apuração trimestral encerrado
em 30/09/2004, cujo valor total é de R$68.765,48.
Segundo o Despacho Decisório, a partir das características do Darf
discriminado no PER/DCOMP, foi localizado o referido pagamento, mas parcialmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, restando crédito disponível inferior
ao crédito pretendido, insuficiente para a compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP, conforme demonstrativo a seguir:

A contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls. 06 a 8),
argumentando, em síntese, que os débitos, relacionados a seguir, constantes do
PER/DCOMP
no
30103.81253.200106.1.3.04-2908,
foram
objeto
de
parcelamento:

Ressalta que o somatório de todos os débitos transferidos e quitados com o
DARF de R$68.765,48 importa em R$90.696,39, sendo que a diferença entre estes
valores corresponde exatamente a R$21.930,91, equivalente ao somatório dos dois
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.728 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905013/2012-41

débitos,
acima
relacionados,
constantes
do
PER/DCOMP
no
30103.81253.200106.1.3.04-2908.
Junta cópia de documentação referente ao parcelamento, que demonstra a
quitação dos impostos relacionados à diferença encontrada e requer o cancelamento
do débito cuja compensação não foi homologada na DCOMP em análise.

Em sessão de 20 de julho de 2017 (e-fls. 32) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE CSLL.
Incabível a homologação da declaração de compensação quando não
comprovado o alegado indébito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Considerando que a recorrente contesta exclusivamente a alocação do DARF aos
débitos compensados no PERDCOMP 30103.81253.200106.1.3.04-2908 no valor de R$
24.193,45, entenderam os julgadores que os débitos compensados no referido PER/DCOMP
foram compensados no dia 20/01/2006 , enquanto que o parcelamento formalizado junta a PGFN
ocorreu em 15/09/2006.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.41 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma sua tese de defesa: de que os débitos indicados no despacho decisório
forma em verdade parcelados junto à PGFN. Apresenta cópia do DARF no valor de R$ 43.591,
86 que relativo ao parcelamento.
Em seguida requer: “ se temos um crédito reconhecido de R$ 16.450,39 (dezesseis
mil quatrocentos e cinquenta reais e tinta e nove centavos) e pagamos em duplicidade as
competência 4o trimestre de 2004 e 2o trimestre de 2005, requeremos que seja compensado no
valor cobrado de 11.400,17”
Ao final, pede o provimento do seu recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.728 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905013/2012-41

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido. A discussão aqui travada não
está relacionada com a diferença entre o valor pago do DARF e o montante devido do tributo (no
caso débito de estimativa).
Conforme informações do próprio despacho decisório, o DARF informado no
PER/DCOMP foi recolhido no valor de R$ 68.765,48, enquanto que o débito de estimativa foi
declarado em DCTF no valor de R$ 16.978,92.
No entanto, o mesmo despacho decisório afirma que o saldo de pagamentos
(diferença entre R$ 68.765,48 e R$ 16.978,92) estaria vinculado a outros três PER/DCOMPs :
1. 30103.81253.200106.1.3.04-2908 – R$ 21.930,91;
2. 36994.29479.201107.1.3.04-7033 - R$2.473,90;
3. 36564.29775.201207.1.3.04-8750 - R$8.668,82
A recorrente se insurge exclusivamente contra a vinculação do DARF ao
PER/DCOMP 30103.81253.200106.1.3.04-2908, afirmando que os débitos dele indicados foram
objeto de parcelamento.
O Acórdão recorrido indeferiu o recurso apresentado sob o argumento de que a
compensação operada no PER/DCOMP 30103.81253.200106.1.3.04-2908 prevaleceria sobe o
parcelamento dos débitos (que já estavam inscritos em dívida ativa da União), pois o
PER/DCOMP foi transmitido em 20/01/2006, enquanto que a inscrição dos débitos em Dívida
Ativa da União teria ocorrido em 15/09/2006:

“Consta da documentação que acompanha a manifestação de inconformidade
(fls. 9 a 17) que o alegado parcelamento de débitos na Procuradoria da Fazenda
Nacional foi formalizado e concedido em 15/09/2006. Ou seja, em data posterior à da
transmissão do PER/DCOMP no 30103.81253.200106.1.3.04-2908, portanto, quando
os débitos confessados no referido PER/DCOMP já estavam extintos sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, a teor dos §§1o e 2o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, in verbis:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.728 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905013/2012-41

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (VideLei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) (grifei)”

Portanto, correto o entendimento da Delegacia de Julgamento, pois os débitos
foram compensados em DCOMP seis meses antes da data da formalização do parcelamento e da
inscrição em Dívida Ativa da União.
Também deve ser observado que a recorrente não contestou os fundamentos que
motivaram o julgamento proferido pela DRJ, tendo apresentado uma peça recursal a este CARF
que apenas repete o recurso apresentado à DRJ. A recorrente não contesta o fundamento jurídico
do indeferimento: de que a compensação operada via DCOMP extingue o débito sob condição
resolutória nos termos do artigo 74 da lei 9430/1996.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital